Tribunal: TJDFT
Processo: 0715966-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0715966-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: VERA LUCIA DE ALMEIDA OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida em fase de liquidação provisória de sentença (PJE 0742448-74.2020.8.07.0001 - ID 120753746), a qual condenou a agravante ao “pagamento dos honorários advocatícios devidos em sede de liquidação da sentença”. O preparo foi recolhido (ID 35435048). Por não haver pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, intime-se a agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil - CPC. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília-DF, 24 de maio de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator